Tribunal: TJBA
Processo: 8052169-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052169-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: AUGUSTO CESAR BARRETO DE AMORIM e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO FERREIRA BATISTA DE SOUZA, LILIANA DE SOUZA BITENCOURT MAIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR CORRETO.
EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO PELA PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A controvérsia envolve pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A parte executada alegava a inexigibilidade da obrigação, por estar a empresa em recuperação judicial, e excesso de execução.

Verificou-se que a recuperação judicial do Grupo OAS já foi encerrada, de modo que não subsiste suspensão da execução individual.

Além disso, os cálculos apresentados pelo exequente respeitam os parâmetros do título executivo, sendo que a alegação de excesso de execução não foi acompanhada de demonstrativo ou planilha, conforme exigido pelo art. 525, § 4º, do CPC.

Assim, ausentes a verossimilhança das alegações e o perigo de dano, indeferiu-se o efeito suspensivo.

Ademais, julgado o agravo de instrumento, restou prejudicado o agravo interno anteriormente interposto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ano da decisão:
2025

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 300, § 3º; 525, §§ 4º e 5º; 995, p.u.; 1.019, I

Jurisprudência relevante:
TJMG, AI 1.0000.18.021174-0/002; TJBA, AI 80231145020198050000; TJMG, AI 1.0000.21.017604-6/001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8052169-70.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como AGRAVANTE, OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACÃO JUDICIAL, e, como AGRAVADO, AUGUSTO CÉSAR BARRETO DE AMORIM E OUTRO.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.